Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002477-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANUELE CAMPOS MALDANER - CPF: 022.387.760-36 (ADVOGADO), MAURI LUIZ BAGGIO - CPF: 651.079.000-97 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS - CNPJ: 37.127.834/0001-72 (AGRAVADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ARTHUR LIMA GUEDES - CPF: 688.434.701-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC. JUROS DE MORA 1%.

TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, discutindo-se a correção monetária e os juros aplicáveis. O agravante sustenta que a atualização deveria ter sido feita pela Taxa Selic, conforme o art. 406 do CC, e não pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora na atualização de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, considerando a sistemática da Súmula 14/STJ.

III. Razões de decidir

3. A Taxa Selic não é aplicável à atualização de honorários advocatícios, pois inviabiliza a separação dos termos iniciais de correção monetária (desde o ajuizamento da ação) e de juros de mora (a partir do trânsito em julgado), conforme a Súmula 14/STJ.

4. A Selic é utilizada em hipóteses específicas previstas em lei, como obrigações tributárias e dívidas civis, não abrangendo verbas honorárias.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não é aplicável a Taxa Selic na atualização de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, devendo-se observar a correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, à luz da Súmula 14/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC, art. 523.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 14/STJ; STJ, AgInt no REsp 2048916/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22.05.2023; STJ, REsp 1906682/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 18.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauri Luiz Baggio contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas de Rio Verde, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos do cumprimento de sentença nº 1001655-13.2016.8.11.0045 movido por Piquet Carneiro, Magaldi e Guedes Advogados.

O agravante sustenta que a atualização do débito foi realizada de forma equivocada, uma vez que deveria ter sido utilizada a Taxa Selic, prevista no art. 406 do Código Civil, como indexador oficial de juros, e não o INPC e juros de mora de 1% ao mês. Defende, ainda, que os juros moratórios devem incidir apenas a partir da
“intimação para o pagamento da dívida ou descumprimento, conforme preconiza o art. 523 do CPC”
.

Requer, assim, o reconhecimento das incorreções no cálculo apresentado pela agravada.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 266245761).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 270644894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à correção monetária e os juros aplicáveis na execução de honorários advocatícios, especificamente quanto à possibilidade de utilização da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, bem como o termo inicial para incidência das atualizações.

Como cediço, a taxa Selic engloba juros de mora e correção monetária, e é vedada a sua utilização cumulada com outros índices de correção (REsp. 1.136.733/PR , Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26.10.2010).

O agravante sustenta que a atualização monetária deveria ser realizada pela referida taxa, ao argumento de que, por representar o índice oficial de juros e correção monetária no ordenamento jurídico, seria o critério adequado para atualizar os honorários sucumbenciais.

No entanto, a Taxa Selic não é aplicável à hipótese.

A Súmula 14 do STJ fixou a tese de que
“arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”
, de modo que duas atualizações com termos iniciais distintos devem ser realizadas. A primeira, sobre o valor da causa desde o ajuizamento da ação até o pagamento, e a segunda, referente aos juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

Como a Taxa Selic engloba tanto correção monetária quanto juros de mora, sua aplicação na hipótese inviabilizaria a separação dos termos iniciais para cada uma das atualizações devidas, resultando em incompatibilidade com a sistemática definida pela Súmula 14 do STJ.

Sobre a atualização dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, é reiteradamente aplicado por esta Corte o seguinte entendimento:

“O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.”

(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 1017423-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2024, publicado no DJE 22/06/2024)

“O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.” (TJMT - N.U 1003795-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Ademais, a Selic é utilizada em hipóteses específicas previstas em lei, como em obrigações tributárias ou dívidas civis em geral, o que não abrange os honorários advocatícios, confira-se:

“[...] A verba honorária não possui natureza tributária, ainda que oriunda de condenação em demanda de tal natureza, de modo que a não aplicação da Taxa SELIC na atualização de honorários advocatícios não configura ofensa ao princípio da isonomia.”

(STJ - AgInt no REsp: 2048916 PR 2022/0387516-6, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

“[...] Na atualização dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa não incide a taxa Selic, por não ser a verba honorária crédito tributário, ainda que a condenação tenha ocorrido em demanda de natureza tributária."

(STJ - REsp: 1906682/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Portanto, deve ser mantida a correção monetária pelo INPC e os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e revogo o efeito suspensivo concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025